Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723002-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUDU VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a empresa agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados pela agravada com as contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator